Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E REVISÃO DE ALUGUEL. REDUÇÃO DO VALOR. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESPROPORÇÃO MANIFESTA. REQUISITOS AUSENTES. FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de consignação e revisão de aluguel, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e prejudicada a análise da rescisão do contrato e devolução das chaves, pois realizada extrajudicialmente. 1.1. Nesta sede, a locatária reitera a pretensão de redução do valor do aluguel e da dívida de IPTU sob a alegação de ocorrência de onerosidade excessiva e fato superveniente em razão da crise econômica provocada pela pandemia da COVID-19.

2. A legislação civil admite a possibilidade de resolução do contrato, por onerosidade excessiva (art. 478 do CC), assim como a correção do valor da prestação, em caso de desproporção manifesta (art. 317 do CC).

3. Na hipótese em análise, contudo, a autora pretende na realidade a redução do débito de aluguéis vencidos no período em que esteve inadimplente, sem comprovar onerosidade excessiva, com extrema vantagem do locador, tampouco ocorrência de desproporção da parcela do aluguel e o valor real da prestação que seria devida. 3.1. Acresce notar que o negócio jurídico de locação comercial objeto dos autos, visando a exploração de atividade econômica (salão de beleza), demanda prévia alocação de recursos para a manutenção do empreendimento a fim de atenuar a interferência de variações do mercado sobre o cumprimento da obrigação. 3.2. Observa-se ainda que a locatária requereu a redução em 50% do valor do aluguel sem comprovar qualquer proporção de prejuízo correspondente (demonstrativo contábil, faturamento, fluxo de caixa, extinção de contrato de trabalho, operações de crédito, recrudescimento de receita) a fim de justificar a intervenção judicial de forma objetiva.

4. Desta feita, no caso em apreço, não se pode presumir, sem qualquer baliza, que a redução do faturamento do empreendimento decorrente da suspensão temporária das atividades comerciais da parte, por força de medida administrativa vigente em certo período, seja motivo para reduzir ou mesmo dispensar o pagamento de aluguel pela ocupação do imóvel no período correlato, conforme pressupõe a apelante. 4.1. Precedente: “Se não observados elementos suficientes com a finalidade de sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, decorrentes do atual cenário de pandemia, para ambos os contratantes, tampouco critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos, afigura-se inviável a redução provisória dos aluguéis contratados.” (07419021920208070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2021.)

5. Recurso improvido.